Tribunal: TJSP
Processo: 2251746-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZATÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência contra a decisão que determinou a suspensão do feito para a habilitação dos herdeiros do coautor Norival, falecido em 2018, e o refazimento dos cálculos da execução distinguindo os prejuízos materiais e morais enfrentados por cada coautor – Inexistência de solidariedade entre os

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZATÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência contra a decisão que determinou a suspensão do feito para a habilitação dos herdeiros do coautor Norival, falecido em 2018, e o refazimento dos cálculos da execução distinguindo os prejuízos materiais e morais enfrentados por cada coautor – Inexistência de solidariedade entre os coautores, já que não há presunção desta (art. 265 do CC) – Insuficiência da propositura da ação em litisconsórcio facultativo para a ocorrência de solidariedade – Autonomia dos litisconsortes – Inteligência dos art. 117 e 118 do CPC – Divisibilidade das obrigações impostas no título judicial em favor dos codemandantes – Suspensão do feito para habilitação dos herdeiros do coautor Norival que se impõe – Inteligência dos art. 313, I, § 1o e 921, I, do CPC – Refazimento dos cálculos pelo recorrente com indicação somente da cota-parte que lhe cabe, correspondente à metade do total da indenização, não interessando se sofreu menos prejuízos que o coautor falecido, já que não houve individualização das indenizações no título que ora se executa – Repartição da indenização total proporcionalmente ao número de litisconsortes – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Não configuração – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2251746-88.2020.8.26.0000
1
Registro: 2020.0000945927
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2251746-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Colina, em que é agravante
SÉRGIO RENATO SIMÕES, é agravado COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS
DAHER LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U.,
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2251746-88.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2251746-88.2020.8.26.0000
Comarca: Colina
Agravante: Sérgio Renato Simões
Agravada: Comércio de Automóveis Daher Ltda.
Voto no 25.897
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZATÓRIA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Insurgência
contra a decisão que determinou a suspensão do
feito para a habilitação dos herdeiros do coautor
Norival, falecido em 2018, e o refazimento dos
cálculos da execução distinguindo os prejuízos
materiais e morais enfrentados por cada coautor
Inexistência de solidariedade entre os coautores,
já que não há presunção desta (art. 265 do CC)
Insuficiência
da
propositura
da
ação
em
litisconsórcio facultativo para a ocorrência de
solidariedade
Autonomia dos litisconsortes

Inteligência dos art. 117 e 118 do CPC

Divisibilidade das obrigações impostas no título
judicial
em
favor
dos
codemandantes

Suspensão do feito para habilitação dos herdeiros
do coautor Norival que se impõe
Inteligência
dos art. 313, I, § 1o e 921, I, do CPC Refazimento
dos cálculos pelo recorrente com indicação
somente
da
cota-parte
que
lhe
cabe,
correspondente à metade do total da indenização,
não interessando se sofreu menos prejuízos que o
coautor
falecido,
já
que
não
houve
individualização das indenizações no título que
ora se executa
Repartição da indenização total
proporcionalmente ao número de litisconsortes

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
Não configuração

Recurso parcialmente provido.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2251746-88.2020.8.26.0000
3
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SÉRGIO RENATO SIMÕES, nos autos da ação de rescisão contratual
cumulada com indenizatória, ora em fase de cumprimento de sentença, que
move em face de COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS DAHER LTDA., objetivando
a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da
Comarca de Colina, Dr. Fauler Felix de Ávila, que determinou i) a suspensão
do feito para a habilitação dos herdeiros do coautor Norival Simões, falecido
em 2018, e ii) o refazimento dos cálculos da execução distinguindo os
prejuízos materiais e morais enfrentados por cada coautor (fls. 217/218 e 231
do cumprimento de sentença).
Sustenta o agravante que teria o direito de exigir
por inteiro a obrigação de qualquer dos devedores, inexistindo necessidade de
habilitação dos herdeiros do coautor falecido (pai dele). Diz que a habilitação
não colaboraria com o resultado útil do processo e contrariaria a
instrumentalidade das formas.
Afirma que o Acórdão que se executa não
deixaria dúvidas acerca da existência de solidariedade entre os requeridos.
Aduz que conforme o artigo 267 do Código Civil
“cada um dos credores solidários tem direito a exigir do devedor o cumprimento
da prestação por inteiro”, sendo que a norma seria aplicável ao caso diante da
solidariedade entre os credores e entre os devedores, não havendo que se
falar, pois, em habilitação dos herdeiros do coautor.
Sustenta que o artigo 272 do diploma processual
possibilita que eventuais herdeiros do credor falecido demandem em face do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2251746-88.2020.8.26.0000
4
credor que receber o pagamento, no limite da parte que lhes couber.
Alega que além do crédito principal foram
executadas as verbas honorárias, pertencentes aos patronos, que
independeriam de qualquer habilitação, o que não teria sido apreciado pelo
Juízo a quo, dizendo ser necessário o julgamento da impugnação ao
cumprimento de sentença apresentada pela executada para fixar o valor
devido, sobre o qual incidirá o percentual correspondente a título de
honorários.
Pugna seja determinado o prosseguimento do
feito sem necessidade de habilitação dos herdeiros do coautor.
Recurso tempestivo, tramitou sem a concessão do
efeito suspensivo pleiteado.
Apresentada contraminuta (fls. 15/41), os autos
foram encaminhados para julgamento.
É o relatório.
Cuida-se de cumprimento de sentença (autos no
0000661-77.2019.8.26.0142) de ação de rescisão contratual cumulada com
indenizatória proposta pelo agravante SÉRGIO e por seu genitor NORIVAL
que foi julgada parcialmente procedente para condenar solidariamente os
requeridos COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS DAHER, ora agravada, e MÁRCIO
ANTONIO DEZAM ao pagamento de indenização por danos morais (R$
3.000,00 atualizados desde o arbitramento, com juros de mora de 1% desde a
citação) e materiais (quitação do financiamento e prejuízos decorrentes das
infrações de trânsito anotadas em nome de NORIVAL
impostos, taxas,
multas e pontuações
, em quantia a ser aferida em fase de liquidação),
devendo o adquirente do veículo transferir o registro do bem junto ao DETRAN

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2251746-88.2020.8.26.0000
5
após quitação do financiamento e o término do prazo previsto do CTB. Em
razão da sucumbência foram os demandados condenados ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios ao patrono dos
requerentes, fixados em 10% do valor da condenação, cf. se extrai dos
acórdãos juntados às fls. 90/107 e 111/119 do cumprimento de sentença.
Transitada em julgado a decisão em 19/11/2018
(fls. 138 do cumprimento), em 16/05/2019 o demandante SÉRGIO iniciou o
cumprimento de sentença em face da corré DAHER sustentando ser credor da
quantia de R$ 35.827,37, envolvendo os danos morais, as custas e despesas
processuais e honorários advocatícios i) de 10% do valor da indenização dos
danos morais e ii) de 10% das parcelas devidas do financiamento, cf. planilha
de cálculos de fls. 5.
A
executada
apresentou
impugnação
ao
cumprimento de sentença sustentando i) a iliquidez da decisão exequenda, já
que no acórdão constou que os danos materiais deveriam ser apurados e
liquidados em liquidação de sentença; ii) a ausência de prova acerca do valor
apontado como devido para quitação do financiamento (R$ 281.468,78, cf.
planilha apresentada pelo exequente), já que não apresentado cálculo ou
demonstrativo de como se chegou ao valor informado, sequer se sabendo se
refere-se mesmo apenas ao financiamento do veículo objeto da lide efetuado
em nome de NORIVAL, podendo envolver outras dívidas dele junto à
instituição, já que não apresentado o detalhamento da dívida e o contrato
correspondente; iii) o descabimento da cobrança de honorários advocatícios
sobre o valor supostamente devido do financiamento, que sequer teria sido
devidamente comprovado, sendo que de todo modo somente após o
pagamento do financiamento é que se poderia verificar o valor da condenação
total e cobrar honorários advocatícios correspondentes; iv) que quitou o
financiamento em nome de NORIVAL por R$ 2.200,00 em 21/06/2019, de
forma que totalmente descabida a cobrança de honorários advocatícios de
10% sobre o valor alegadamente devido para quitação do financiamento, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2251746-88.2020.8.26.0000
6
que configuraria patente excesso de execução, pontuando que a dívida do
financiamento (principal) não poderia integrar o cálculo do montante devido,
assim como os honorários (acessórios) a ela relativos (quando haveria
excesso de execução de R$ 29.355,81) ou quando muito se deveria
considerar o valor por ela efetivamente pago para a quitação do financiamento,
incidindo os honorários sobre este valor (quando haveria excesso de execução
de R$ 29.135,81); v) o excesso de execução ante o falecimento do coautor
NORIVAL em 2018, de forma que parte da condenação não poderia ser
executada, sendo os herdeiros os legitimados a tanto (fls. 156/169).
O exequente se manifestou sobre a impugnação
às fls. 204/214 sustentando que teria havido a prescrição da dívida do
financiamento em nome de seu pai NORIVAL pela ausência de cobrança pela
financeira, sendo que o débito deveria ser pago pela executada cf. decidido na
fase de conhecimento, insistindo no cabimento dos honorários advocatícios
sobre o valor atualizado da dívida do financiamento e não sobre a quantia
paga pela executada, destacando que não cobrou a dívida em si, mas apenas
os honorários proporcionais ao valor atualizado do débito, que existia na data
da instauração do incidente de cumprimento de sentença e não estaria
prescrito, tendo obtido a informação do valor em aberto na mesma fonte que a
devedora (escritório responsável pelo débito). Disse ainda o credor que
apenas propôs cumprimento de sentença devido ao não cumprimento
voluntário da condenação pela executada, sendo que teriam transcorrido 5
meses entre o trânsito em julgado e a distribuição do incidente sem que a
executada cumprisse as condenações que lhe foram impostas. Insurgiu-se
quanto à alegada readequação do valor da dívida em virtude do falecimento
do coautor NORIVAL, já que seriam solidários e isso não teria sido afastado
(decisão exequenda teria condenado os réus solidariamente a pagarem aos
autores os valores apontados, sem qualquer individualização de condenação a
cada um deles), informando que os créditos do de cujus serão partilhados por
seus herdeiros nos termos da lei. Alegou a desnecessidade de liquidação, eis
que seria perfeitamente possível elaborar os cálculos, conforme efetivamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2251746-88.2020.8.26.0000
7
efetuado no cumprimento.
Certidão de falecimento do coautor NORIVAL em
2018 às fls. 215/216.
Sobreveio decisão de suspensão do feito até a
habilitação dos herdeiros pelo prazo máximo de 6 meses, com determinação
de refazimento dos cálculos de fls. 5 distinguindo-se os prejuízos materiais e
morais enfrentados por cada coautor, contra o que se insurge o exequente.
O agravo comporta provimento em parte.
Diferentemente do que tenta fazer crer o
recorrente não há solidariedade entre ele e o coautor NORIVAL pelo simples
fato de terem proposto a ação em litisconsórcio facultativo, a qual foi
parcialmente procedente para reconhecer o direito deles às indenizações por
danos materiais e morais
que se referem, evidentemente, a obrigações
divisíveis. É dizer: o fato de terem proposto a demanda conjuntamente em
clara hipótese de litisconsórcio simples (não unitário) não faz com que sejam
credores solidários das obrigações impostas no título judicial
estas sim
solidárias aos requeridos, cf. se observa da leitura do Acórdão , já que certa
a divisibilidade das prestações objeto das obrigações determinadas.
Assim, sabendo-se que a solidariedade não se
presume (artigo 265 do Código Civil) e levando-se em conta o reconhecimento
do direito dos dois coautores às indenizações por danos morais e materiais,
havendo, in casu, autonomia de cada litisconsorte (artigos 117 e 118 do
diploma processual), não há a solidariedade suscitada pelo coautor, cabendo,
pois, a cada um, uma cota-parte das indenizações fixadas, já que não houve
individualização no título que ora se executa.
Dessa maneira, afigura-se correta a decisão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2251746-88.2020.8.26.0000
8
Juízo a quo que determinou a suspensão do feito para a habilitação dos
herdeiros do coautor NORIVAL, que também têm direito a parte do crédito
cobrado, em consonância com o disposto nos artigos 313, I, § 1o e 921, I, do
CPC, devendo o recorrente refazer os cálculos indicando somente a cota-parte
que lhe cabe, havendo apenas que se observar a desnecessidade de distinção
do prejuízo efetivamente enfrentado pelo coautor SÉRGIO, já que a decisão
que se executa nada especificou a esse respeito, havendo que se entender,
então, que cada litisconsorte tem direito a metade das indenizações
determinadas, pouco importando que os prejuízos tenham sido sofridos quase
que na integralidade por NORIVAL, já que o cumprimento de sentença não é a
via adequada para discussão dessa questão de conhecimento. É dizer: não
tendo havido individualização da indenização conforme os prejuízos
enfrentados por cada autor no título que ampara esta execução, não há lugar
agora em cumprimento definitivo de sentença para discussão deste ponto,
havendo que se repartir o valor da condenação de forma proporcional ao
número de litisconsortes (in casu dois SÉRGIO e NORIVAL).
Acerca da ausência de solidariedade entre
litisconsortes ativos facultativos já se decidiu neste Egrégio Tribunal:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Estacionamento - Furto de objetos deixados
no interior de veículo - Ação de indenização por danos materiais e morais
Sentença de extinção sem resolução do mérito em relação a um dos
autores e de parcial procedência em relação ao outro - Apelo dos autores -
Artigo 835 do Código de Processo Civil - Ausência de caução - Princípio da
proporcionalidade previsto no artigo 23 do Código de Processo Civil -
Solidariedade no litisconsórcio ativo facultativo não presumida - Ratificação
da extinção em relação ao autor estrangeiro sem bens no Brasil - Dever de
guarda e vigilância do veículo e dos bens que estavam em seu interior -
Súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça - Danos materiais parcialmente
comprovados - Danos morais não caracterizados - Indenização inexigível -
Sentença
mantida
-
Apelação
desprovida.
(Apelação
no
0001617-06.2011.8.26.0003, 29a Câmara de Direito Privado do TJSP, Rel.
Des. Carlos Henrique Miguel Trevisan, DJ: 16/03/2016; grifou-se).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2251746-88.2020.8.26.0000
9
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R.SENTENÇA, PELA
QUAL
FORAM
JULGADOS
IMPROCEDENTES
EMBARGOS
DE
TERCEIROS - CONTRARAZÕES, COM ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO DO
DIREITO
DOS
EMBARGANTES
-
HIPÓTESE
NÃO
CARACTERIZADAEMBARGOS DE TERCEIROS - PRETENSÃO AO
LEVANTAMENTO DA PENHORA QUE DEVE SER EXERCITADA ATÉ 05
(CINCO) DIAS APÓS A PRÁTICA DO ATO DE ALIENAÇÃO DO DOMÍNIO -
EXEGESE DO ART. 1.046, DO CPC - HIPÓTESE - PRELIMINAR
REPELIDA - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, QUANTO AO MÉRITO,
ANTE
A
INEXISTÊNCIA
DE
SOLIDARIEDADE
ENTRE
OS
RECORRENTES E O VERDADEIRO EXECUTADO - NECESSÁRIA
REFORMA DA R.SENTENÇA - RECORRENTES QUE PROPUSERAM
JUNTAMENTE COM O VERDADEIRO DEVEDOR, AÇÃO DESTINADA À
RECUPERAÇÃO DE VALORES RELATIVOS À REMUNERAÇÃO PELOS
SERVIÇOS
QUE
PRESTARAM,
INDIVIDUALMENTE,
JUNTO
À
COOPERATIVA
A
QUE
PERTENCERAM
-
HIPÓTESE
QUE
CARACTERIZA, TÃO-SOMENTE, A OCORRÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO
ATIVO FACULTATIVO - SITUAÇÃO QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, NA
OCORRÊNCIA
DE
SOLIDARIEDADE
ENTRE
OS
AUTORES
-
PERCENTUAL CORRESPONDENTE AO CRÉDITO DE CADA AUTOR
QUE DEVE SER RESPEITADO, SOB PENA DE SE ADMITIR QUE BENS
PERTECENTES A TERCEIROS FAÇAM FRENTE À EXECUÇÃO QUE FOI
MOVIMENTADA PELO EMBARGADO - RECURSO PROVIDO. (Apelação
no 9082679-31.2005.8.26.0000, 17a Câmara de Direito Privado do TJSP,
Rel. Des. Simões de Vergueiro, DJ: 15/09/2010; grifou-se).
Acerca da alegada litigância de má-fé do
recorrente ventilada pela recorrida em sua contraminuta, observo que
conquanto lamentável a conduta do agravante de deixar de informar o
falecimento do seu próprio pai coautor da ação no momento da propositura do
cumprimento de sentença o comportamento não se enquadra em nenhuma das
hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, tratando-se de escolha compatível
com a linha de defesa utilizada de suposta solidariedade entre os credores
(afastada, como acima pontuado).
Quanto à gratuidade indevidamente pleiteada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2251746-88.2020.8.26.0000
10
(constatou-se que o recorrente tem capacidade econômica de arcar com as
custas e despesas processuais), tem-se que a litigância de má-fé já foi
afastada por ocasião do julgamento do Agravo no 2262994-85.2019.8.26.0000,
observando-se que em virtude do indeferimento pelo Juízo de 1o Grau e da
manutenção da decisão por esta Corte o exequente terá que arcar com os
pagamentos cabíveis acaso sucumba total ou parcialmente no cumprimento de
sentença.
Quanto à alegada interposição de recursos
protelatórios, tem-se que, por ora, não se verifica intuito manifestamente
protelatório, mas mero direito de recorrer, motivo pelo qual deixo de condenar,
neste Agravo de Instrumento, o recorrente às penas por litigância de má-fé.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso
apenas para consignar que os cálculos do recorrente devem referir metade
das indenizações fixadas e não os prejuízos por ele efetivamente enfrentados,
já que não houve individualização das indenizações no título que agora se
executa, não se mostrando o cumprimento de sentença como via adequada
para esta discussão.
HUGO CREPALDI
Relator